Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-98.2004.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000728-98.2004.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (APELANTE), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (APELADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ROVILIO MASCARELLO PROVIDO E O DA ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LAUDO PERICIAL JUNTADO DE OUTROS AUTOS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO ACERCA DA PERÍCIA REALIZADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso em tela, não há identidade de partes, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu o laudo pericial em questão como prova emprestada ao proferir a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

“O Superior Tribunal de Justiça entende que é admitida a utilização no processo administrativo disciplinar de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa [...]”
(REsp n. 1.570.427/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação de manutenção de posse movida pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco-Agrofan e outro contra Rovílio Mascarello e outros, julgou procedente o feito, determinando a reintegração dos autores na posse da área de terras objeto da demanda, com a expedição do respectivo mandado, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, Rovílio Mascarello argui preliminares de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, cerceamento ao direito de defesa e existência de coisa julgada. No mérito, defende que possui a posse e a propriedade do imóvel em questão, requerendo a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente.

Já a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan defende a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a sua reintegração imediata na posse do bem.

O apelado Rovílio Mascarello apresentou contrarrazões (id. 112818999 – pág. 05/28), arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelante Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a sua condenação por litigância de má-fé.

A Associação dos Produtores Agropecuários da gleba São Francisco – Agrofan, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 112818999 – pág. 46).

Rovílio Mascarello também interpôs recurso adesivo arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan para figurar como autora da demanda, e na matéria de fundo, defende a não comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

A Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan apresentou manifestação acerca das preliminares invocadas no apelo aviado por Rovílio Mascarello (id. 112818999 – pág. 137/167), pugnando pela sua rejeição, defendendo também o não recebimento do recurso adesivo apresentado por Rovílio Mascarello, sob a alegação de ausência de interesse recursal e intempestividade (id. 112818999 – pág. 169/1178).

Na sessão de julgamento do dia 04.09.2019, esta Câmara, nos termos do voto do Relator, acolheu a preliminar de não conhecimento do recuso adesivo interposto por Rovílio Mascarello, por ausência de interesse recursal, rejeitando ainda, a preliminar de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, no recurso de apelação aviado pelo mesmo recorrente, contudo, por maioria, seguindo o voto divergente apresentado pelo 1o vogal, i. Des. Dirceu dos Santos, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da

Associação dos Produtores Agropecuários da gleba São Francisco – Agrofan para propor a demanda, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 112822450 – pág. 37/65).

A Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan e Rovílio Mascarello opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados por essa Câmara (id. 112822451 – pág. 81/87 e 89/93).

Não satisfeita, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan interpôs recurso especial (id. 112822451 – pág. 96/133), tendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para
“determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja oportunizada à recorrente a correção do vício de representação [...]”
(id. 129264166).

Após o transito em julgado da r. decisão superior, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 133570153).

Devidamente intimada, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan se manifestou nos autos, apresentando os documentos necessários para correção do vício de representação (id. 134701163 e id. 134701164).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan moveu ação de manutenção de posse contra Rovílio Mascarello,

Mineração Arapuã S.A e Cooperativa dos Garimpeiros de Rondônia Ltda. – Copegro, aduzindo ser formada por aproximadamente 100 (cem) sócios, devidamente cadastrados, os quais são produtores rurais, ostentando há mais de 03 (três) anos a posse direta, pública e sem restrições de uma área de terras equivalente a 34.910,44 hectares, situada no município de Colniza/MT, contudo, os réus, de forma injusta e de má-fé, passaram a se declarar legítimos proprietários e possuidores de 30.000 hectares da referida área, utilizando-se de violência, restando devidamente caracterizada a turbação da sua posse, nos termos do art. 1.210, do C. Civil, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu Rovílio Mascarello apresentou contestação requerendo a produção de prova pericial (id. 112818975 – pág. 61/65), tendo a autora apresentado impugnação (id. 112818975 – pág. 77/81) e o representante do Ministério Público opinado pela realização de inspeção judicial (id. 112818976 – pág. 17/20).

Todavia, durante a instrução processual a autora ajuizou medida cautelar de produção antecipada de provas contra a Mineração Arapuã S.A (autos n. 10/2009 – Cód. 366147), com fulcro no art. 849, do CPC/73, visando a realização de perícia para apurar o local da posse exercida pelos seus associados, sendo a referida prova devidamente produzida e homologada por sentença, nos termos do art. 851, do mesmo
codex
, sendo juntado nesses autos (id. 112818986 – pág. 45/65, id. 112818987 e id. 112818987 – pág. 01/10), conforme certidão de 112818986 – pág. 44.

O MM. Juiz, não mencionando em nenhum momento que a perícia realizada na medida cautelar foi recebida nesses autos como prova emprestada e sem especificar qualquer prazo, determinou, em 13.09.2017, que as partes especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua indispensável pertinência (id. 112818993 – pág. 11/15), sendo certificado em 15.12.2017, que apenas a autora se manifestou acerca da r. decisão (id. 112818995 – pág. 42).

Logo após, de forma surpreendente, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi realizada perícia nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela autora (autos n. 10/2009 – Cód. 366147), optou pela sua utilização como prova emprestada, nos termos do art. 372, do CPC/15, indeferindo, assim, a prova pericial pretendida pelo réu, passando a análise imediata do mérito da demanda, julgando-a procedente, por ter sido demonstrada a posse injusta da parte ré, determinando a reintegração da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan na posse da área pretendida na exordial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 112818995 – pág. 43/54).

Irresignado, o apelante Rovílio Mascarello defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o laudo pericial produzido nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan contra a Mineração Arapuã S.A (autos n. 10/2009 – Cód. 366147) foi utilizado como prova emprestada pelo magistrado, contudo, sem observar o contraditório, consoante preconizado no art. 372, do CPC, haja vista que não foi parte na ação cautelar, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Com razão. Como é cediço, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, confira:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Além disso, ao magistrado é permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

Com efeito, em que pese à avaliação da necessidade probatória ficar, em princípio, sob o crivo do Juiz sentenciante, é possível reavaliar tal necessidade em sede de recurso, desde que a parte comprove que não teve a oportunidade de se manifestar e torne nítida a violação da regra de igualdade de tratamento entre as partes e da garantia do direito de defesa.

In casu
, em que pese o quanto alegado pela apelada Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan na manifestação de id. 112818999 – pág. 137/167, verifica-se que não foi oportunizado ao apelante Rovílio Mascarello impugnar o laudo pericial (id. 112818986 – pág. 45/65, id. 112818987 e id. 112818987 – pág. 01/10) utilizado como prova emprestada, o que deveria ter ocorrido, diga-se de passagem, mormente pelo fato do recorrente não ter sido parte da medida cautelar em que o mencionado laudo foi produzido.

Digo isso, porque o fato do réu Rovílio Mascarello, ora apelante, ter participado de audiência de conciliação na medida cautelar, com o nítido propósito do condutor do feito em colocar fim a demanda principal, não o eleva a condição de parte na forma pretendida pela apelada Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan na manifestação (id. 112818999 – pág. 146), até porque basta uma simples consulta ao andamento processual daqueles autos para se verificar que a demanda preparatória foi ajuizada pela própria Agrofan contra a Mineração Arapuã S.A.

Assim, o certo é que a prova emprestada somente será admitida, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando preenchido requisitos mínimos, principalmente no tocante a observância do contraditório quando não houver identidade de partes.

No caso em tela, reafirmo que não há identidade de partes, ficando evidente também, com a devida vênia, a inobservância do contraditório pelo d. magistrado, que somente recebeu o laudo pericial em questão como prova emprestada ao proferir a r. sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, senão vejamos,
verbis
:

“Neste ponto,
noto que pende análise acerca da produção de provas nestes autos, cuja parte requerida já havia pleiteado a realização de perícia
(fl. 1.140-1.144), enquanto a associação autora insistiu para que haja o julgamento antecipado da lide, arguindo que a prova pleiteada já foi produzida (fl. 1.148-1.150 e 1.406/1.407).

De fato, embora não tenha retornado com estes autos, na Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas n. 153/2007, a qual foi redistribuída na Vara Agrária sob o n. 10/2009 (Cód. 366147 - n. único: 1225-37.2009.811.0041),
houve a produção de perícia na área em 2008, juntada nestes autos às fl. 1.047-1.081, inclusive com homologação por sentença transitada em julgado em 21/11/2012, possibilitando sua utilização em conformidade com o art. 372 do CPC
.

[...]

Pelo que se observa dos autos, a posse dos autores ficou demonstrada por meio de
fotografias, memoriais descritivos de propriedade dos vizinhos da associação autora, depoimento das testemunhas,
perícia
e acordo realizado pelas partes.

[...]

Acrescido a isso pondero que o conjunto probatório produzido durante os anos que sucedem a invasão injusta na posse dos requeridos e o cumprimento de liminar de concessão de manutenção de posse (2004) demonstram que a posse dos requeridos se tratava apenas de 30.000 ha e que a referida liminar foi cumprida fora dos limites da posse do requerido.

Em exame detido à perícia veja-se que esta foi pontual ao esclarecer que
o cumprimento da liminar EXTRAPOLOU a área de 30.000ha, em que o requerido pleiteou a posse. Isso porque certa estrada em que os oficiais de justiça informaram ter cumprido a decisão de manutenção da posse era distante da margem esquerda do Rio Madeirinha aproximadamente 10,5km, mostrando-se distante da área objeto da citada liminar (itens 2.2.7 e 2.2.8 – f. 1.055).

A perícia esclareceu que o Rio Madeirinha “corta” a área de 99.000 ha
“num ponto próximo do limite imaginário da área de 30.000 ha (cadastro no DNPM) com a área pleiteada pela AGROFAN, deixando a área de 30.000 há quase totalmente a margem direita e a área de pretensão da AGROFAN a margem esquerda”.

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a posse injusta da parte requerida ante o cumprimento de medida de manutenção de posse além de 30.000 ha, o que por si só caracterizou o esbulho, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.”
(id. 112818995 – pág. 43/54 – negritei e grifei)

À vista disso, embora indiscutível a importância da prova emprestada para o alcance de uma prestação jurisdicional efetiva e célere, evitando a repetição desnecessária de atos processuais, a tão desejada celeridade, não pode servir de escudo a violações de direitos fundamentais, como os retromencionados.

Desse modo, optando o d. magistrado por considerar o laudo pericial na formação de seu convencimento, deveria ter oportunizado ao réu Rovílio Mascarello o contraditório sobre tal prova, precipuamente ante ao fato de que a referida parte ficou sem advogado nos autos durante muito tempo (id. 112818995 – pág. 34), não sendo sequer intimado para regularizar sua representação processual, ficando evidenciado nesse particular o real motivo de não ter se manifestado acerca da decisão que determinou aos litigantes que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (id. 112818993 – pág. 11/15).

Nesse ponto, necessário se faz trazer a lição de Alexandre Freitas Câmara acerca da utilização da prova emprestada,
verbis
:

“Chama-se prova emprestada àquela que, produzida para gerar efeitos em um processo, é levada para outro processo, distinto, onde também será recebida como meio destinado a influir na formação do convencimento do juiz.

[...]

Exigência fundamental, porém, para admissibilidade da prova emprestada – como não poderia deixar de ser – é a observância do princípio do contraditório, nota essencial do processo e elemento integrante do modelo constitucional do processo civil
.”
(O novo processo Civil brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Atlas, 2017 – negritei)

Por conseguinte, quanto à admissão de prova emprestada em processo do qual não participam as mesmas partes e sem observância do contraditório, o c. STJ já fixou entendimento no sentido de caracterização do cerceamento de defesa, vejamos,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA ENTRE PROCESSOS COM PARTES DIFERENTES.

É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada
. A grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo.

Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na CF pela EC 45/2004.
Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório
. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso.
Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido
.”
(EREsp n. 617.428/SP, Corte Especial, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.6.2014 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4o, DO CPC/1973. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é admitida a utilização no processo administrativo disciplinar de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal,
desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
, como ocorreu no caso dos autos, conforme consignado expressamente pelo aresto recorrido. [...]”
(REsp n. 1.570.427/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – ABSOLVIÇÃO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INCOMUNICABILIDADE ENTRE INSTÂNCIAS – PROVA EMPRESTADA – PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE REINQUIRIÇÃO NA ESFERA CÍVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A recepção da prova emprestada exige a observância do princípio do contraditório. Na espécie, embora tratando se do mesmo fato probando, nem todos os interessados acompanharam a instrução procedida no juízo criminal
.”
(RAC n. 53.417/2016, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.06.2016 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

De acordo com o artigo 372, do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
.

Também ao Magistrado é permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

A atual concepção do contraditório transcende a necessidade de participação das partes para chegar na possibilidade de influência na decisão judicial. O resultado disso é a consagração do princípio da cooperação, positivado no ordenamento no artigo 6o, do CPC.

Na hipótese, verifica-se que não foi oportunizado às partes a apresentação de memoriais, bem como que o juiz singular baseou sua decisão em fatos e fundamentos de outros processos, dos quais a Apelante não foi parte, razão pela qual a observância ao princípio do contraditório é primordial
.”
(RAC n. 9.559/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.01.2018 – negritei e grifei)

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a suposta existência de posse mansa e pacífica da autora, bem como da alegada presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a manutenção da posse, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente o retorno dos autos para a instância de origem, para que seja possibilitado o contraditório da perícia realizada na medida cautelar de produção antecipada de provas, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Assim, considerando tais ponderações, vislumbro ter havido a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que o juiz singular decidiu antecipadamente a causa, baseando-se em prova emprestada da qual não se oportunizou o exercício pleno do contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

De outra banda, diante da cassação da r. sentença, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Rovílio Mascarello e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022